Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009520-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), KELLI CRISTINA CLAUDINO SOARES - CPF: 027.815.321-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 39/2014 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O pedido de indisponibilidade de bens dos executados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido,
a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.

2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.

3. Precedentes deste Tribunal.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C. Vale – Cooperativa Agroindustrial,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Título Extrajudicial no 0002070-85.2006.8.11.0005, movida em desfavor de
Kelly Cristina Claudino Soares,
que indeferiu o pedido de utilização da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de que a mesma não se presta a executar uma ordem de indisponibilidade.

A parte Agravante informa que a decisão agravada deve ser reformada “já que negou indevidamente
diligência legítima
, efetiva e plenamente cabível para o caso concreto, expressando por derradeiro entendimento totalmente contrário ao posicionamento consolidado do TJMT e demais Tribunais pátrios sobre a matéria,
inclusive do Superior Tribuna [sic.] de Justiça em REsp. afetado como repetitivo
.” (Id. 40966992, pág. 5).

Assevera que forma realizadas diversas diligências na busca de bens: busca de bens extrajudiciais nos cartórios de imóveis da região, Bacenju, Renajud, Infojud.

Defende que, “esgotados todos os meios de busca de bens, estão presentes todos os requisitos exigidos pela jurisprudência pátria para a concessão da diligência, conforme amplamente demonstrado, razão pela qual requer-se a reforma da decisão para determinar a indisponibilidade de bens através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens como a medida mais justa e cabível juridicamente ao caso. ”

(Id. 40966992, pág. 8)

Requer que o provimento deste recurso para reformar a decisão agravada, para que seja realizada a indisponibilidade de bens do Executado através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando que o recurso deve ser desprovido, (Id. 41805952).

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido para que as intimações para a empresa agravante sejam realizadas em nome de todos os advogados relacionados no Id. 40966992 (pág. 9), quais sejam:
Paulo Victor Krutsch Soletti
, CPF/MF n.° 047.711.519-54, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob n.° 58.676, OAB/MS N.o 17.756 e OAB/MT n.° 20.345,
Jarbas Castilhos da Silva
, CPF/MF n.° 054.643.969-18, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR n° 64.833,
Arival José Betinelli
, CPF/MF n.° 906.024.559-87, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR no. 74.635,
Everton Diego Giessler
, CPF/MF n.° 006.778.189-63, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR no. 74.627,
Danilo Kutianski de Souza
, CPF/MF n.° 081.498.639-07, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR no. 73.756,
Helbert Fernandes Fonseca
, CPF/MF n.° 079.922.526-67, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR n.° 74.074, e
Adriana Carvalho do Amaral
, CPF/MF n.° 306.114.298-37, brasileira, advogada, inscrita n, OAB/PR n.° 94.054, todos com escritório profissional situado na Avenida Independência, 2347, na cidade de Palotina, Estado do Paraná, com endereço eletrônico: juridico@cvale.com.br, telefone (44) 3649-8149.

Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens da agravada com base na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Todavia, registro, por oportuno, que o julgamento do Resp 1.377.507/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, tem aplicação somente por analogia ao que se discute nestes autos, pois o Resp em questão trata da utilização do Bacenjud, no âmbito de execuções fiscais.

Com efeito, a CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi instituída através do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tratando-se de uma ferramenta que integra ordens judiciais e administrativas, a fim de possibilitar a consulta e registro de ordem de indisponibilidade de bens que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, bem como direitos sobre imóveis, vejamos:

“Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.

[...]

Art. 4o. A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas.”

Dessa forma, diferente do que consignou o Magistrado ‘a quo”, a medida postulada encontra amparo legal e se mostra coerente para localizar bens suficientes a prestigiar a efetivação da execução.

A propósito, sobre a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que sequer é necessário o esgotamento das diligências para utilização do CNIB. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. 3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal." (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019). 4. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp 1816302/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019) (destaquei)

Nesse sentido, trago à colação recentes precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário. Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional. (NU 1008337-17.2019.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Des. Relator Dirceu dos Santos, Data do Julgamento: 11/09/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais. 2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe. Precedentes desta Corte. (NU 1007620-05.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. João Ferreira Filho, Data do Julgamento: 13/08/2019).

Desse modo, considerando que sequer era necessário o esgotamento das diligências para localização de bens e ativos financeiros, e que mesmo assim elas foram feitas e restarem infrutíferas, merece acolhimento o recurso para autorizar a utilização da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para autorizar a utilização da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a busca de bens em nome da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020